Tribunal: STF
Processo: ARE 1294968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS INDISPONÍVEIS. DEVER DO ESTADO, CONSIDERADO EM SEU GÊNERO, EM PROVER A SAÚDE. ALTERAÇÃO DO MEDICAMENTO NO CURSO DA LIDE QUE NÃO CONFIGURA ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. COMPROVADA A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 23, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Estado alega, em síntese, que compete à União o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos. Legitimidade passiva. Recurso extraordinário com agravo. Acórdão atacado pelo extraordinário que confirmou a antecipação de tutela. Recurso extraordinário contra acórdão em medida cautelar. Súmula 735/STF. Faculdade do direcionamento da demanda ao ente federativo. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União. Entendimento do STF. Parecer pelo não provimento do agravo. (eDOC 76). 
    É o relatório. Decido. 
    No presente recurso, a controvérsia consiste em definir se é cabível a intervenção da União no feito em que se discute o fornecimento de medicamento pelo SUS. 
    Consta dos autos que o recorrido ajuizou ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Zytiga 250 mg, para o tratamento de uma neoplasia maligna de próstata em estágio avançado, em face do Estado do Paraná.
    Após a concessão da tutela provisória de urgência, a petição inicial foi aditada em razão de o tratamento ter sido alterado pelo médico que acompanha o recorrido, sendo-lhe prescrito o uso do medicamento Enzalutamida (Xtandi). O pedido foi deferido. 
    No Tribunal de Justiça, o Estado do Paraná, em sede de agravo de instrumento, consignou que o tratamento médico indicado se insere no rol dos deveres da União, sendo ela o ente responsável pelo custeio dos tratamentos de câncer. 
    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência daquele Tribunal consignou: 
    Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pela Corte Suprema, no RE 855.178 (Tema 793/STF), observa-se que o presente recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão que confirmou a concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo recorrido. É dizer, o recorrente almeja reformar o acórdão que manteve a liminar anteriormente deferida.
    Ocorre que a análise do presente recurso esbarra no óbice da Súmula 735/STF, pois “a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF” (STF, ARE 988731 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016). A propósito, ainda: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. (...)” (ARE 1227073 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019). (eDOC 23, p. 2, grifo nosso)
    De fato, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula n. 735, dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AC 2117 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 540.982 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2009)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1077755 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.4.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente